Tribunal: TJSP
Processo: 2014760-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. Plano de saúde restabelecido por decisão judicial, confirmada por este E. Tribunal de Justiça. Autor diagnosticado com paralisia cerebral, que comprovou ser beneficiário do plano de saúde operado pela agravada e necessitar de tratamento especializado (Therasuit, hidroterapia e equoterapia), conforme prescrição médica, negado pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. Plano de saúde restabelecido por decisão judicial, confirmada por este E. Tribunal de Justiça. Autor diagnosticado com paralisia cerebral, que comprovou ser beneficiário do plano de saúde operado pela agravada e necessitar de tratamento especializado (Therasuit, hidroterapia e equoterapia), conforme prescrição médica, negado pela agravada. Presente a probabilidade do direito, diante da aparente abusividade da negativa de cobertura, sobretudo em se tratando de criança. Risco de dano à saúde do autor decorrente do atraso no início do tratamento, necessário ao seu desenvolvimento sadio. Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil configurados. Concessão da tutela de urgência, com imposição de multa diária na hipótese de descumprimento. Decisão reformada.
Recurso provido.